Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-38.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003923-38.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEZI APARECIDA DA SILVA - CPF: 839.939.321-53 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROMOÇÃO EM NÍVEL – CUMPRIMENTO DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO - REQUISITO PREENCHIDO - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

O artigo 20º, § 4º, da Lei
nº 3.797/2012
, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. Resp1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEZI APARECIDA DA SILVA
, em face da sentença proferida nos autos n° 1003923-38.2017.811.0002, que concedeu parcialmente a ordem, deixando de determinar que a autoridade impetrada providenciasse a imediata promoção funcional da parte impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista o cumprimento no curso da demanda.

A sentença atacada condenou o Município de Várzea Grande a pagar à parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da promoção reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, com posterior liquidação da sentença.

Ainda, estabeleceu que os juros de mora deveriam ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei n°
11.960
/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e a correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº
62
/2009, até 25.03.2015, data após a qual deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

Em sua razões recursais, alega a apelante que em 28/11/2016, ao preencher os requisitos legais de promoção na carreira, ingressou com requerimento administrativo para elevação de nível/classe, uma vez que cumpriu com os requisitos estabelecidos nas Leis Complementares 3.797/2012 e 4.007/2014, e que a administração se manteve inerte, posto que o requerimento encontra-se “parado”.

A liminar foi deferida para a autoridade coatora analisar definitivamente o requerimento administrativo. Contudo, a apelante informa que não foi cumprida.

Afirma que todos os documentos capazes de comprovar o direito líquido e certo da recorrente foram juntados aos autos: certificado de curso superior, holerite, requerimento administrativo, vida funcional com as averbações de tempo de serviço.

Diante disso requer o provimento do recurso para determinar a elevação de classe/nível da apelante, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrente da progressão, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, retroativos à data da ilegalidade cometida pelo agente coator.

Em suas contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 3261852)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo pela retificação parcial da sentença atacada, com o consequente provimento parcial do recurso de apelação interposto. (ID. 4668663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
LEZI APARECIDA DA SILVA
, em face da sentença proferida nos autos n° 1003923-38.2017.811.0002, que concedeu parcialmente a ordem, deixando de determinar que a autoridade impetrada providenciasse a imediata promoção funcional da parte impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista o cumprimento no curso da demanda.

A impetrante/apelante afirma que é funcionária pública do Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de Professora I a IV, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tomando posse em 30/08/2002.

Alega que preencheu todos os requisitos necessários de progressão na carreira, e na data de 28/11/2016, ingressou com Requerimentos Administrativos para elevar ao nível/classe D-05, uma vez que cumpriu o interstício de 03 anos nos termos das Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Afirma, contudo, que não houve nenhum pronunciamento da Administração Pública, ferindo, assim, direito líquido e certo.

Por essas razões, pleiteou a concessão da liminar para “determinar que a autoridade coatora efetue a progressão funcional/enquadramento da Impetrante da Classe C Nível 04; para a Classe D, Nível 05, no prazo de 5 dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência, caso Vossa Excelência assim não entenda, que defira em sede de liminar o mandamento para que a autoridade coatora proceda à imediata análise do Requerimento administrativo, e, por fim, adote as consequentes medidas jurídicas que o caso requer, promovendo a legal progressão da Impetrante.”

Pois bem.

Inicialmente,
de acordo com o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a ação de mandado de segurança é isenta de pagamento de preparo. Logo, não há falar em recolhimento de custas no presente recurso, visto que é interposto nos autos do mandado de segurança.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande alterada pela Lei Complementar Municipal nº 4.007/2014, a progressão funcional se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a promoção será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

I – Progressão nas classes;

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 - As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c)Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) Classe E - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação."
(destaquei).

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, resultar a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

In casu
, contudo, a impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.
(N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei).

Ademais, conforme documentos apresentados pela impetrante/apelante, apesar da análise do requerimento administrativo, no qual a comissão manifestou-se favorável à promoção solicitada, o que foi homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (ID. 3261833), não há provas de que o Município de Várzea Grande efetivou a progressão.

Igualmente, não havendo o processo de avaliação, a progressão deve dar-se automaticamente pela finalização do grau de
mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Com a comprovação do necessário nível de pós-graduação (mestrado), sem qualquer contrariedade por parte da autoridade impetrada, resulta inequívoco o direito líquido e certo da impetrante de progressão à classe superior, diretamente àquela correspondente, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

Portanto, inquestionável que a impetrante/apelante faz jus ao deferimento do pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio de concurso público, em 30/08/2002, alcançando os requisitos necessários para a promoção na carreira em 28/11/2016,
fato, inclusive, reconhecido pela administração pública
(ID. 3261833).

Outrossim, razão merece a apelante, no tocante as diferenças remuneratórias não pagas (13º salário, férias), relativa à progressão de classe na carreira da Autora, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande, sejam apuradas na liquidação da sentença.

Em reexame necessário, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:

IPCA-E. STJ. (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para conceder a segurança e determinar a imediata progressão funcional da recorrente para Classe “D” Nível “05” no cargo de
Professor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021